Tribunal: STF
Processo: RE 1472322
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO. DIFAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    "CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E SENTENÇA. REJEITADAS. LICITAÇÃO REALIZADA PELO TSE. BENS DESTINADOS AOS TREs. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI 1.254/96, DECRETO 18.955/97, ARTIGO 155 DA CF E ARTIGO 99 DO ADCT. AGENTE ATIVO DO ICMS. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO ONDE SE LOCALIZA O DESTINATÁRIO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de lançamento de crédito tributário decorrente de contrato administrativo firmado pelo TSE para aquisição de bens destinados aos TREs, cuja operação de venda levou à empresa vendedora a recolher a DIFAL às unidades da federação em que se encontram sediados os Tribunais Regionais Eleitorais, destinatários dos equipamentos adquiridos. 2. Na realização da perícia, o especialista é livre para utilizar todas as normas técnicas e jurídicas que entende concernentes ao fato , não ficando adstrito às normas ou teses invocadas pelas partes sub judice litigantes. 3. O laudo pericial apresentado foi elaborado com observância aos requisitos previstos no artigo 473 do CPC, ficando a matéria suficientemente esclarecida, não ensejando, portanto, a realização de nova perícia (artigo 480 do CPC). 4. Da análise do julgado não se vislumbra omissão ou ausência de fundamentação, pois o magistrado sentenciante declinou expressamente as razões de decidir e os fundamentos jurídicos que, no seu entendimento, são aplicáveis à espécie. 5. Nos moldes do ADCT - Art. 99 - para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino. 5. No caso concreto, o TSE agiu apenas como gestor da verba pública, realizando licitação única para aquisição de bens destinados, exclusivamente, aos TREs, sendo estes os consumidores finais dos bens adquiridos. Portanto, a diferença do ICMS será devida à unidade da federação do efetivo destino da mercadoria. 6. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas"



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Ab initio, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:  



      “Com efeito, a controvérsia ora em debate reside na interpretação do que a referida norma constitucional chamou de “destinatário” nas operações e prestações que destinam bens e serviços a consumidor final. Segundo o Distrito Federal, ora apelado, deve ser aplicada a regra estabelecida no art. 48, inciso II e § 5º, do Decreto Distrital 18.955/97 (RICMS), com a redação que lhe foi dada pelo Decreto Distrital 37.122/16, o qual determina ser de titularidade do DF a parcela do ICMS aqui debatida, mesmo nos casos em que o adquirente (não contribuinte) está localizado no DF, mas a mercadoria é entregue em outra unidade da federação.



    (...)



    De igual sorte, deve ser afastada a interpretação dada ao artigo 48, § 5º, do Decreto distrital 18.995/97, utilizado em amparo à tese do apelado, uma vez que a referida norma aplica-se tão somente quando o bem é adquirido ou o serviço é tomado por consumidor final localizado no Distrito Federal, pois, no caso concreto, o TSE agiu apenas como gestor da verba pública, realizando licitação única para aquisição de bens destinados, exclusivamente, aos TREs, sendo estes os consumidores finais dos bens adquiridos. Diante do acima delineado, é forçoso reconhecer que a pretensão da apelante, ao contrário da defesa do apelado, estabelece equilíbrio entre os entes federados, fortalecendo o federalismo de cooperação e evitando a chamada “guerra fiscal”, na medida em que o Distrito Federal, sede de inúmeras entidades da Administração Direta e Indireta, acabaria por centralizar o recebimento do diferencial de alíquota de ICMS nas operações de aquisição de bens para o abastecimento das unidades ou órgãos dos demais entes da Federação. Tal conclusão encontra-se na mesma linha de fundamentação da jurisprudência no tocante à definição do sujeito ativo no caso de importação indireta, conforme se depreende do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:”  



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza das operações tributadas, se destinadas a contribuintes ou não contribuintes do ICMS e quanto ao local da respectiva operação, seria necessário analisar a legislação local pertinente (artigo 48, § 5º, do Decreto distrital 18.995/97) e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.375.664-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 22/6/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.425.064-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.319.021-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/12/2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente